Tribunal: STF
Processo: RE 1555021
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 116, fl. 1):

“EMENTA: APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS ORIUNDO DE TRANSFERÊNCIA ESTABELECIMENTOS DE MESMO TITULAR – LIMITAÇÕES DESTINADAS AO CONTRIBUINTE QUE RECEBER O CRÉDITO ACUMULADO – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 24, I E NO ART. 25, §1º, II, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 87/96 E NO ART. 155, §2º, II, DA CR/88 – NÃO OCORRÊNCIA. 1 - As limitações previstas nos incisos I e II, do §2º, do art. 2º; no art. 8º e no art. 39, I, do Anexo VIII, do RICMS/MG não violam o disposto no art. 155, §2º, II, da CR/88 e no art. 24, I, da Lei Complementar nº. 87/96, porquanto a legislação estadual não veda a compensação de créditos, apenas disciplina o sistema de utilização de crédito acumulado de ICMS no âmbito deste Estado. 2 - As hipóteses de isenção e não incidência tributária, como a transferência de mercadorias entre filiais da mesma empresa, não conferem o direito à compensação de crédito tributário de ICMS por expressa determinação constitucional que promoveu restrição ao princípio da não cumulatividade (art. 155, §2º, II, ‘b’, CR/88).”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 134), foram rejeitados (Doc. 168).
No Recurso Extraordinário (Doc. 188), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, MONSANTO DO BRASIL LTDA E OUTROS apontam violação aos arts. 102, § 2º; e 155, § 2º, II, “a” e “b”, da CF/1988, ao fundamento de que a incidência do ICMS na operação anterior, nos casos em que há transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, autoriza o creditamento na etapa subsequente, conforme decidido pelo STF no julgamento da ADC 49/RN.
Aduzem que na hipótese dos autos “não foi reconhecido o direito à apropriação e manutenção dos créditos de ICMS, decorrentes das operações que antecedem a transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, por entenderem equivocadamente os D. Desembargadores da 3ª Câmara Cível do TJMG que o cenário seria de “não incidência” de ICMS, quando, na verdade, o cenário é de ausência de fato gerador” (Doc. 188, fl. 5).
Sustentam que não foi observado o entendimento desta CORTE na ADC nº 49, “oportunidade na qual os Ministros esclareceram, em seus votos, o direito à apropriação e manutenção dos créditos de ICMS, decorrentes das operações que antecedem a transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, com base no princípio constitucional da não cumulatividade do ICMS” (Doc. 188, fl. 5).
Ressaltam que “a ausência de fato gerador de ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade não corresponde à hipótese de ‘não-incidência’, prevista no art. 155, §2º, II da CF, confirmando, portanto, o direito aos créditos de ICMS pelos contribuintes” (Doc. 188, fl. 9).
Ao final, requerem o provimento do presente recurso para “reconhecer o direito de manutenção dos créditos de ICMS relativos às aquisições de bens e mercadorias, ainda que os mesmos tenham sido objeto de posteriores saídas em transferência para estabelecimentos filiais da própria Monsanto, assegurando-se, ainda, o direito de as RECORRENTES retornarem à sua escrita fiscal os créditos de ICMS a tal título indevidamente estornados desde 09/12/2016” (Doc. 188, fl. 12).
Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 195).
É o relatório. Decido.

No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que denegou o mandado de segurança impetrado pela parte ora recorrente (Doc. 116, fl. 9-10):

“A apelante sustenta que a transferência de mercadoria entre filiais da mesma empresa, apesar de não configurar fato gerador do ICMS, também não se trata de isenção ou não incidência do tributo, restando autorizada, portanto, a compensação de créditos do ICMS. 
Tal tese, contudo, não merece acolhida. 
Isso porque, consoante a jurisprudência do Pretório Excelso, “não havendo tributação, seja em razão de isenção, alíquota zero, imunidade, não configuração do fato gerador ou outra forma de desoneração, não há que se falar em créditos a serem aproveitados na operação seguinte ou compensação do que devido na operação anterior.” (RE 1241278 ED-AgR-EDv-ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 02-12-2021 PUBLIC 03-12-2021). 
Em que pese o julgado trate do Imposto sobre Produtos Industrializados, a questão nele tratada diz respeito a um princípio basilar do direito tributário, e é aplicável, portanto, a qualquer tributo, reforçando o argumento lançado na preliminar de nulidade de fundamentação trazida a estes autos. 
Destarte, não configurada hipótese de incidência do tributo, não há se falar em compensação de créditos tributários. 
Ressalte-se que o pedido formulado pela apelante faz referência, especialmente, à transferência de mercadorias entre filiais de mesma empresa, a qual não é tributada, e não a outras fases da cadeia de incidência do tributo. 
Afasto, ainda, a alegação de violação ao disposto no art. 155, §2º, II, da CR/88 e no art. 24, I, da Lei Complementar nº. 87/96, porquanto a legislação supra estadual não veda a compensação de créditos, apenas disciplina o sistema de utilização de crédito acumulado de ICMS no âmbito deste Estado.”

Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu que, se não há incidência tributária do ICMS sobre a transferência de mercadorias entre filiais da mesma empresa, não se pode falar em creditamento.
Trata-se de entendimento pacificado na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO SUSPENSA. AUSÊNCIA DE DIREITO AO CREDITAMENTO. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Jurisprudência desta Corte é no sentido de que não havendo tributação, seja em razão de isenção, alíquota zero, imunidade, não configuração do fato gerador ou outra forma de desoneração, não há que se falar em créditos a serem aproveitados na operação seguinte ou compensação do que devido na operação anterior. II – O art. 332 do RISTF assenta o não cabimento dos embargos, quando a despeito de haver divergência entre o acórdão embargado e o apontado como paradigma, a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão recorrida. III – Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 1241278 ED-AgR-EDv-ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 03-12-2021)”

Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente